Tribunal: TJDFT
Processo: 0705178-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705178-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: P.R IMOBILIARIA EIRELI, WALTER JOSE FAIAD DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença, processo no 0739910-23.2020.8.07.0001, movida por P.R IMOBILIÁRIA EIRELI e WALTER JOSE FAIAD DE MOURA, cujo teor é o seguinte: “Vistos, etc. O valor depositado em ID no 146975209 é inferior ao valor devido, conforme decisão de ID no 146654024. Aguarde-se o deposito do valor remanescente, no prazo concedido para pagamento voluntário informado na decisão retro.” Dispõe a r. decisão de ID 146654024 dos autos de origem: “Vistos, etc. SAMEDIL opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que houve contradição na decisão de ID no 144152323. Afirma que o valor a ser apurado pelo título de capitalização no 14059495 contratado em 2020 é incerto, sendo necessário conhecer esse valor para, posteriormente, calcular o valor devido nos presentes. Aduz, ainda, que o valor para pagamento é ilíquido, uma vez que o abatimento do valor da garantia por seu valor de origem não pode ser assim considerado, o que impacta a planilha produzida pelos exequentes em ID no 144134021. Decido. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” No caso dos autos, os embargos devem ser acolhidos em parte. Com efeito não se sabe o valor atual depositado junto à ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A em face do título de capitalização no 14059495, constante de ID no 84319151/144134020 - p. 7. No entanto, descabido afirmar que o valor objeto de cumprimento de sentença é ilíquido, uma vez a elaboração do valor devido pela executada independe do valor dado em garantia. Outrossim, correto afirmar que a planilha elaborada pelos exequentes em ID no 144134021 realiza abatimento no valor nominal do título de capitalização, sendo, assim, inadequada quando informa valor remanescente, devendo ser considerada em seu valor integral, antes do referido abatimento. μDispositivo Posto isso, ACOLHO EM PARTE os presentes embargos declaratórios para modificar a decisão de ID no 144152323. Intime-se a parte executada para efetuar o pagamento da condenação que lhe foi imposta, no valor total de R$ 496.759,19, sendo R$ 445.523,95 correspondente ao montante principal e R$ 51.235,24 relativos aos honorários advocatícios, conforme planilha de ID no 144134021. O valor deverá ser depositado no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários de 10% conforme o art. 523, §1o do CPC. Cabe notar que a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o do CPC incidirão sobre o valor total devido, decrescido do montante depositado junto à ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos para o início da fase de expropriação. Atente-se ainda a parte que o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação começa a correr imediatamente após o término do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, independentemente de nova intimação e de penhora de bens (art. 525, caput, do CPC). Sem embargo, à secretaria para expedir ofício à ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A, a fim de que deposite em Juízo o valor correspondente ao título de capitalização no 14059495, no prazo de 10 dias (ID no 84319151/144134020 - p. 7). O Executado será dado por intimado por publicação deste despacho, a teor do art. 513, §2o inciso I, do CPC.” O agravante alega que os valores depositados (ID 146975209 de origem), de R$ 303.348,97 e R$ 4827,40, estão corretos e completos, pois considera o abatimento do valor da garantia representado pelo título de capitalização atualizado, no valor de R$ 181.950,02. Pondera que, uma vez comprovado o cumprimento voluntário da obrigação, esta deve ser extinta (art. 523 do CPC). Aduz que a determinação de pagamento sem levar em consideração o valor do título de capitalização atualizado viola o princípio da menor onerosidade. Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, reforma da decisão agravada, para se afastar o entendimento pela necessidade do depósito/execução equivalente ao valor do título de capitalização. Preparo recolhido (ID 43593592). É o relatório. Preenchidos os requisitos recursais, conheço do Agravo de Instrumento. É possível ao relator, no agravo, conceder efeito suspensivo à eficácia da decisão recorrida se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, Parágrafo único, do CPC). Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo que o recorrente não apresentou nenhum comprovante quanto ao valor atualizado do título de capitalização a ser abatido da dívida. De todo modo, nesta cognição sumária, sem açodamento algum de avançar sobre o mérito, que melhor será analisado à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado, mas não se pode desconsiderar que, ao compulsar os autos de origem, vê-se que o valor da dívida fora fixado em R$ 496.759,19, sendo R$ 445.523,95 correspondente ao montante principal e R$ 51.235,24 relativos aos honorários advocatícios, conforme planilha de ID 144134021, a ser decotado o valor da garantia, de R$ 180.000,00, e que o valor total depositado pelo recorrente foi de R$ 308.176,37. Com a devida vênia, mas, em princípio, a diferença entre a dívida e o valor do título de capitalização sobeja a importância depositada, pois da subtração de R$ 180.000,00 da dívida de R$ 496.759,19, resta a pagar R$316.759,19, e não apenas R$308.176,37 como realizado pelo recorrente. Vale dizer, não há notícia de garantia do juízo quanto ao valor total da dívida apresentada no cumprimento de sentença, o que impede, nesta cognição sumária, o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator